Tribunal: TJMT
Processo: 0008001-58.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008001-58.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.472.591-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUZANA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 750.085.641-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
8001-58.2014.811.0015

Origem:

5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM UTILIZAÇÃOO DE SUPLEMENTOS - PROMOVENTE COM DEFORMIDADE NO CRÂNIO E NUTRIÇÃO POR SONDA – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –– ALEGAÇÃO DE RISCO ÀS CONTAS PÚBLICAS – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a disponibilizarem a promovente os suplementos “dieta nutrison soya” na quantidade de dez latas ao mês e “equipo”, trinta unidades ao mês, confirmando a liminar concedida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida às fls. 18/21.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a condenação desestabiliza as contas municipais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a ordem constitucional para a promoção da saúde pública.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a ação fora proposta contra Estado de Mato Grosso e contra o Município de Sinop, sendo que após a condenação solidária para disponibilização dos suplementos à promovente apenas o Município recorre argumentando a necessidade de reforma da sentença para restabelecer a ordem de promoção da saúde, alegando limitação orçamentária imposta no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência dos suplementos para garantir a saúde da promovente.

Assim, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020